Tribunal: TJPA
Processo: 0807420-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807420-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO KAUE GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULAS 01 DESTA CORTE E 52 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelos delitos
dos 157, § 2º, II e V e §2º-A, I e 288, parágrafo único, ambos do CPB, em concurso material, a uma pena total de 13 (treze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
a decisão constritora, combatida neste momento, proferida pelo Juízo no ato da prolação de sentença condenatória acerca de sua manutenção, colacionada nos presentes autos no Id. nº
3374840,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, bem como associação criminosa, pelas quais fora o paciente condenado.

Do que consta dos autos, sobretudo do relatado na sentença condenatória, o paciente e outros agentes (num total de cinco), teriam subtraído uma camionete e mais um celular do ofendido, tudo mediante arma de fogo e privação de restrição de liberdade por cerca de uma hora, nunca tendo sido localizado o veículo referido.

Eis os termos do relatado:

“De acordo com a denúncia, no dia 04 de setembro de 2018, por volta de 21h30, as vítimas Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza se encontravam parados na BR 316, neste Município, na caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OSY-1598, ocasião em que foram surpreendidas pelos agentes, os quais se encontravam no veículo Fiat Uno, cor branca, placa PZO-1742, conduzido pelo acusado Alexsander Bahia. Os denunciados teriam vindo para a cidade de Castanhal já com o objetivo de subtraírem caminhonetes. Ainda segundo a denúncia, uma motocicleta dava suporte para o veículo, em que estaria a denunciada Mayla Pinho Gomes, companheira de Marcelo Mattew Dorst.

Após o anúncio da subtração, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, entraram três dos denunciados (Marcelo, Emmanuel e Romulo Kauê) no veículo dos ofendidos e restringiram suas liberdades por cerca de uma hora, levando o veículo pertencente a Yossef Kabacnik, que nunca foi localizado.

No dia 11 de setembro seguinte (2018), os acusados Marcelo Dorst e Mayla Gomes foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de serem localizados em posse os aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Em continuidade das diligências na mesma data, uma equipe da Polícia Civil localizou mais um aparelho subtraído de um dos ofendidos, marca Samsumg, cor cinza, em posse de Alexsander Bahia, o qual, em sede administrativa, informou que os denunciados Marcelo, Elivelton, Romulo e Emmanuel foram os responsáveis por providenciar as armas de fogo e realizarem a abordagem.”

Eis, por seu turno, o fundamentado pelo juízo para privar o paciente do direito de recorrer em liberdade:

“Entendo inviável concessão de liberdade provisória dos acusados Alexsander Piedade, Emmanuel Junio Teixeira e Rômulo Kaue Gomes para recorrerem da decisão, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a garantia da aplicação da lei penal e abalo da ordem pública. Ademais, após a edição do chamado Pacote Anticrime, verifica-se no caso dois caracteres ali destacados: o estado de perigo com a liberdade dos agentes, já que envolvidos em crimes contínuos e que geram intranquilidade social, bem como a contemporaneidade da medida constritiva, pois esse risco é evidente no momento atual”
.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta das supostas condutas já confirmadas em sede de primeiro grau, sobretudo pela multiplicidade de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.

No que tange ao excesso de prazo como um todo, diante do termo final da instrução, não há mais que se falar, nos termos das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ.

Logo, superada tal arguição.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Romulo Kaue Gomes De Souza
.

Impetrante: André Carlos Alves de Lima

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0807420-61.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

André Carlos Alves de Lima
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Romulo Kaue Gomes De Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que
o Paciente fora condenado pelo suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, II e V e §2º-A, I e artigo 288, parágrafo único, ambos do CPB, onde lhe fora imposta uma pena de 13 (treze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Entretanto, a sentença não concedeu ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo o juízo de 1º grau negado a concessão de liberdade pleiteada em audiência de instrução, estando o mesmo preso desde o dia 11/09/2018 em regime fechado, mesmo sendo RÔMULO primário e de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa.

Alega ausência dos requisitos de cautelaridade, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atenta aos critérios de prevenção, a mim determinou a remessa do feito a Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3376927.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3398485, conforme segue (sic):

“I.
O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra Alexsander Piedade Bahia, Elivelton Castilho Jardim, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Marcelo Rhyan Matthew Dorst, Mayla Cristina Pinho Gomes e Romulo Kauê Gomes Sousa, devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado os crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e V e §2º-A, I e 288, parágrafo único, ambos do CPB.

II. A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2018. Os acusados foram citados, apresentaram respostas à acusação e a assentada foi designada. Após o encerramento da instrução processual, o Ministério Público e as defesas apresentaram memoriais escritos.

III. Em 18 de maio último, esta autoridade judiciária proferiu sentença e condenou o paciente em 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado e 40 (quarenta) dias multa.

IV. Na parte dispositiva da sentença, esta autoridade judiciário denegou a possibilidade de recurso em liberdade, em razão da gravidade concreta do fato, aliada à necessidade de aplicação da lei penal, evitando que a liberdade voltasse a incidir em evento semelhante, bem como frustrasse o cumprimento da pena, o que se demonstra real diante da condenação com o quantum elevado.

Somado a essas circunstâncias, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime, considerando que o impetrante é envolvido em crimes contínuos, o que enseja a intranquilidade social.

Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

V. De se argumentar, ainda, que ao contrário do que alega a defesa do impetrante, este magistrado já não é a autoridade coatora da prisão, considerando que a atuação jurisdicional se esgotou com a prolação da sentença, tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória, a ser reexaminada a quando do julgamento do recurso ou de maneira incidental em pedido de revogação em segundo grau, sendo o habeas corpus remédio inadequado.

Em análise ao entendimento jurisprudencial, constata-se que sobrevindo sentença condenatória, resta prejudicado o inconformismo contra prisão preventiva mantida durante no decreto condenatório, uma vez que inaugurou uma nova realidade processual, com novos elementos a embasar a segregação cautelar.

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - Diante da prolação de sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa”(TJ-MG - HC: 10000190890236000 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/0019, Data de Publicação: 21/08/2019).

Assim, finda a instrução processual com a prolação de sentença condenatória, entende-se que a atuação jurisdicional deste juízo primeiro grau foi encerrada”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3420438, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos de cautelaridade, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora, combatida neste momento, proferida pelo Juízo no ato da prolação de sentença condenatória acerca de sua manutenção, colacionada nos presentes autos no Id. nº
3374840,
percebo está respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
revela-se presente o requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, bem como associação criminosa, pelas quais fora o paciente condenado.

Do que consta dos autos, sobretudo do relatado na sentença condenatória, o paciente e outros agentes (num total de cinco), teriam subtraído uma camionete e mais um celular do ofendido, tudo mediante arma de fogo e privação de restrição de liberdade por cerca de uma hora, nunca tendo sido localizado o veículo referido.

Eis os termos do relatado:

“De acordo com a denúncia, no dia 04 de setembro de 2018, por volta de 21h30, as vítimas Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza se encontravam parados na BR 316, neste Município, na caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OSY-1598, ocasião em que foram surpreendidas pelos agentes, os quais se encontravam no veículo Fiat Uno, cor branca, placa PZO-1742, conduzido pelo acusado Alexsander Bahia. Os denunciados teriam vindo para a cidade de Castanhal já com o objetivo de subtraírem caminhonetes. Ainda segundo a denúncia, uma motocicleta dava suporte para o veículo, em que estaria a denunciada Mayla Pinho Gomes, companheira de Marcelo Mattew Dorst.

Após o anúncio da subtração, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, entraram três dos denunciados (Marcelo, Emmanuel e Romulo Kauê) no veículo dos ofendidos e restringiram suas liberdades por cerca de uma hora, levando o veículo pertencente a Yossef Kabacnik, que nunca foi localizado.

No dia 11 de setembro seguinte (2018), os acusados Marcelo Dorst e Mayla Gomes foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de serem localizados em posse os aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Em continuidade das diligências na mesma data, uma equipe da Polícia Civil localizou mais um aparelho subtraído de um dos ofendidos, marca Samsumg, cor cinza, em posse de Alexsander Bahia, o qual, em sede administrativa, informou que os denunciados Marcelo, Elivelton, Romulo e Emmanuel foram os responsáveis por providenciar as armas de fogo e realizarem a abordagem.”

Eis, por seu turno, o fundamentado pelo juízo para privar o paciente do direito de recorrer em liberdade:

“Entendo inviável concessão de liberdade provisória dos acusados Alexsander Piedade, Emmanuel Junio Teixeira e Rômulo Kaue Gomes para recorrerem da decisão, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a garantia da aplicação da lei penal e abalo da ordem pública. Ademais, após a edição do chamado Pacote Anticrime, verifica-se no caso dois caracteres ali destacados: o estado de perigo com a liberdade dos agentes, já que envolvidos em crimes contínuos e que geram intranquilidade social, bem como a contemporaneidade da medida constritiva, pois esse risco é evidente no momento atual”
.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta das supostas condutas já confirmadas em sede de primeiro grau, sobretudo pela multiplicidade de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No que tange ao excesso de prazo como um todo, diante do termo final da instrução, não há mais que se falar em excesso de prazo, nos termos das Súmulas nº 01 desta Corte e 52 do STJ, a saber:

Súmula 01, TJE/PA: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula 52, STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Inexiste, pois, constrangimento ilegal algum a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO
NA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020